Tribunal: STJ
Processo: 0059422-27.2016.4.01.9199
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387418 - MG(2023/0194025-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: HALAS PEREIRA GONCALVES - MG116529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
POR IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL,
CONSOANTE CONSTATAD O PELA CORTE DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, instância soberana na análise de provas, ao
julgar improcedente o pedido de aposentadoria rural por idade, deixou
assente que os documentos acostados aos autos não ostentam "suficiente
densidade probatória para comprovação da qualidade de segurado da autora",
e que não servem como início de prova material documentos confeccionados
em momento próximo ao ajuizamento da demanda, "em especial quando não
encontram sintonia com o conjunto probatório dos autos". Nesse contexto, o
acolhimento da pretensão recursal, mormente para avaliar o desempenho do
alegado labor rural em regime de economia familiar, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A existência de óbice processual impedindo conhecimento de
questão suscitada pela alínea , da previsão constitucional, prejudica a análise
a
da divergência jurisprudencial acerca do tema.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55390322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 651dcad0-1cf9-43fc-93f1-65680a9a99f9

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 651dcad0-1cf9-43fc-93f1-65680a9a99f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387418 - MG(2023/0194025-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: HALAS PEREIRA GONCALVES - MG116529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
POR IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL,
CONSOANTE CONSTATAD O PELA CORTE DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, instância soberana na análise de provas, ao
julgar improcedente o pedido de aposentadoria rural por idade, deixou
assente que os documentos acostados aos autos não ostentam "suficiente
densidade probatória para comprovação da qualidade de segurado da autora",
e que não servem como início de prova material documentos confeccionados
em momento próximo ao ajuizamento da demanda, "em especial quando não
encontram sintonia com o conjunto probatório dos autos". Nesse contexto, o
acolhimento da pretensão recursal, mormente para avaliar o desempenho do
alegado labor rural em regime de economia familiar, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A existência de óbice processual impedindo conhecimento de
questão suscitada pela alínea , da previsão constitucional, prejudica a análise
a
da divergência jurisprudencial acerca do tema.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ALVES DA SILVA contra
decisão de minha lavra assim ementada (fl. 655):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL, CONSOANTE CONSTATADO PELA
CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA54995200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:00
Código de Controle do Documento: 8848a976-af10-42e8-9611-86d5bee8109b

JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nas razões do presente recurso, a parte agravante alega que não se aplica à
espécie a Súmula n. 7 do STJ.
Assinala que "[a] controvérsia não reside em rediscutir os fatos ou a existência
das provas, mas, sim, em corrigir o erro de direito cometido pelo Tribunal a quo ao negar
valor probatório a documentos e testemunhos que, segundo a própria jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, são aptos a configurar o início de prova material" (fl. 662).
Argumenta que o acórdão prolatado pela Corte de origem contraria o disposto
no art. 55, § 3o, da
"que exige apenas 'início de prova material', não
Lei n. 8.213/1991,
prova plena, para a comprovação do tempo de serviço rural, desde que corroborado por
prova testemunhal idônea" (fl. 664).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso à análise do órgão colegiado.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou demanda previdenciária
objetivando a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, alegando ter
exercido atividade rural em regime de economia familiar, sendo o pedido julgado
procedente em primeira instância (fls. 98-109).
O Tribunal
deu provimento à apelação interposta pela autarquia
a quo
previdenciária, ora recorrida, julgando improcedente a demanda nos seguintes termos
(fls. 141-143):

Muito embora a jurisprudência tenha flexibilizado o posicionamento no
tocante aos documentos que podem servir como início de prova documental, esta
Corte já firmou entendimento de que não possuem integridade probante documentos
confeccionados em momento próprio ao ajuizamento da ação ou ao implemento do
requisito etário, produzidos tão somente com o intuito de servir como meio de prova
em ações de índole previdenciárias. Não são aceitos como início de prova material,
assim, certidões de cartório eleitoral com anotação da profissão da parte autora,
prontuários médicos, certidões relativas à filiação a sindicatos de trabalhadores
rurais, contemporâneos ao ajuizamento da ação:
[...]
Documento eletrônico VDA54995200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:00
Código de Controle do Documento: 8848a976-af10-42e8-9611-86d5bee8109b

Não se prestam como necessário inicio razoável de prova material do labor
rural documentos confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação ou
ao implemento do requisito etário, em especial quando não encontram sintonia com
o conjunto probatório dos autos.
Dessa forma, a documentação acostada não ostenta, portanto, suficiente
densidade probatória para comprovação da qualidade de segurado da autora, razão
pela qual deve ser reformada a sentença de procedência do pedido.
Saliente-se, por oportuno, que uma vez verificada a imprestabilidade da
prova material, não se pode conceder o beneficio com base apenas nas provas
testemunhais, como já sedimentou este Tribunal em reiterados julgados [...]

No julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, o
Tribunal de origem pontuou (fls. 171-172):

O acórdão embargado declarou expressamente o motivo pelo qual deu
provimento ao recurso do INSS, reformando a sentença, para negar o benefício de
aposentadoria por idade rural para parte autora. O pronunciamento valorou as
provas produzidas nos autos e firmou que a demandante não faz jus ao recebimento
do beneficio, visto que "a documentação acostada não ostenta, portanto, suficiente
densidade probatória para a comprovação da qualidade de segurado da autora" [...]

Como se percebe, a Corte Regional, instância soberana na análise de provas,
deixou assente que os documentos acostados aos autos não ostentam "suficiente
densidade probatória para comprovação da qualidade de segurado da autora", e que não
servem como início de prova material documentos confeccionados em momento próximo
ao ajuizamento da demanda, "em especial quando não encontram sintonia com o
conjunto probatório dos autos".
Nesse contexto, conforme assinalado na decisão ora agravada, o acolhimento
da pretensão recursal, mormente para avaliar o desempenho do alegado labor rural em
regime de economia familiar, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que não se admite, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Confiram-se,
, os seguintes julgados:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Na esteira do
sob o rito do
-C do
REsp n. 1.348.633/SP,
art. 543
a Primeira Seção reafirmou a orientação de ser possível o
CPC/1973,
reconhecimento do tempo de serviço rural mediante a apresentação de início de
prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos.
Documento eletrônico VDA54995200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:00
Código de Controle do Documento: 8848a976-af10-42e8-9611-86d5bee8109b

4. Caso em que o acórdão recorrido concluiu em sentido oposto ao
postulado, por consignar que a prova produzida não era apta a demonstrar o
exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido,
circunstância que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.030.837/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
4/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 489
CPC/2015.
ARGUMENTAÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE.
SÚMULA 284/STF.
TRABALHADOR RURAL. VIOLAÇÃO DE SÚMULAS. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 11, V,
, VII,
E § 1o, 48, § 2o E 143, 106, 55, § 3o,
G
A
DA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA, DIRETA E
LEI N. 8.213/91.
PARTICULARIZADA DA FORMA COMO O ACÓRDÃO RECORRIDO
VIOLOU
OS
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.

COMPROVAÇÃO
DOS

SÚMULA
284/STF.
REQUISITOS
EXIGIDOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
PLEITEADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
[...]
5. Tendo o Tribunal de origem considerado insuficiente o início de prova
material colhida em juízo para a comprovação do labor agrícola no período de
carência, a inversão do julgado demandaria o reexame de prova, inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.266.704/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE,
NA CONDIÇÃO DE TRABALHADORA RURAL POR IDADE, EM REGIME
DE ECONOMIA FAMILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME PELA
CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.304.479/SP
(DJe de
, firmou o entendimento de que "o trabalho urbano de um dos
19/12/2012)
membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes
como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho
rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias
ordinárias (
".
Súmula 7/STJ)
2. No caso, o Tribunal
, instância soberana na análise de provas,
a quo
manteve a sentença de improcedência do pedido de aposentadoria rural por idade,
ressaltando a situação de empresária da recorrente, que participou de quadro
societário de empresa urbana, detendo "22,50% das cotas, o que representa
Documento eletrônico VDA54995200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:00
Código de Controle do Documento: 8848a976-af10-42e8-9611-86d5bee8109b

participação relevante na empresa", e o recolhimento de contribuições na condição
de autônoma, salientando, ainda, que o marido da recorrente recebe aposentadoria
por tempo de contribuição. Concluiu a Corte de origem que o elenco probatório
apresentado pela recorrente "é demasiadamente frágil", na medida em que "as
provas mostraram que a autora e seu esposo mantiveram sua subsistência a partir de
atividades laborais de cunho urbano, situação que descaracteriza o exercício da
atividade rural em regime de economia familiar".
3. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal, mormente para
avaliar o desempenho de atividade rural da recorrente sob o regime de economia
familiar, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se
admite, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A existência de óbice processual impedindo conhecimento de questão
suscitada pela alínea
, da previsão constitucional, prejudica a análise da
a
divergência jurisprudencial acerca do tema.
5. Conforme a jurisprudência desta Corte, decisões monocráticas não se
prestam à configuração do dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.098.082/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
20/5/2024.

Reitero, ainda, que a existência de óbice processual impedindo o
conhecimento de questão suscitada pela alínea
, da previsão constitucional, prejudica a
a
análise da divergência jurisprudencial acerca do tema. Sobre a questão: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.097.947/MG,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
11/3/2024,
14/3/2024;
AREsp n. 2.280.310/SE,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
6/3/2024.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:00
Código de Controle do Documento: 8848a976-af10-42e8-9611-86d5bee8109b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.387.418 / MG
Número Registro: 2023/0194025-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00594222720164019199 0486140014664 486140014664 594222720164019199
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO : HALAS PEREIRA GONCALVES - MG116529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO : HALAS PEREIRA GONCALVES - MG116529
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55361332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 5f72a554-288d-47ac-a142-1309cced5db5

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 5f72a554-288d-47ac-a142-1309cced5db5